Tribunal: TCU
Processo: 010.743/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6676/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.743/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christian Douglas de Oliveira Silva (XXX.217.624-XX); Cláudio Glebson Silva dos Santos (XXX.779.384-XX); Emerson Viana de Souza (XXX.346.764-XX); Jeferson José Moura de Lima (XXX.420.934-XX); José Iago de Alencar Martins (XXX.879.964-XX); Lauane Mayara Gomes de Medeiros (XXX.732.354-XX); Lucas Gustavo Santos do Nascimento (XXX.081.564-XX); Márcio Vinícius Alves Manso (XXX.346.414-XX); Maria Luíza de Moraes Borba (XXX.216.024-XX); Vinícius Coelho Vanderley Farias (XXX.938.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.